Tribunal: TJMT
Processo: 1002105-72.2024.8.11.0045
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002105-72.2024.8.11.0045
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRIDO: MARIA DO SOCORRO DA SILVA TENORIO DOS SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR MUNICIPAL. PAGAMENTO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECONHECIMENTO PARCIAL DO DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por professora contratada temporariamente, reconhecendo o direito ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional referentes ao período contratual de 45 dias. A recorrente busca a improcedência dos pedidos, alegando ausência de nulidade contratual e de direito à verba pleiteada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os contratos temporários firmados entre as partes foram renovados de forma sucessiva e ininterrupta, descaracterizando a excepcionalidade da contratação; e (ii) definir se a parte autora tem direito ao pagamento das férias e do terço constitucional sobre os 45 dias de férias previstos em norma local.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária por prazo determinado somente é válida quando fundada em necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme o art. 37, IX, da CF/88. A sucessiva renovação sem interrupções pode configurar desvirtuamento, implicando nulidade do contrato, conforme o Tema 551 do STF.
4. No caso concreto, os contratos firmados entre as partes apresentaram intervalos entre os períodos, não configurando sucessividade ininterrupta nem extrapolação dos prazos legais previstos na legislação municipal. Assim, afasta-se a nulidade contratual por desvirtuamento da contratação temporária.
5. Apesar da validade dos contratos, o direito ao recebimento de férias e do terço constitucional deve ser reconhecido, com fundamento no art. 7o, XVII, da CF/88 e na Lei Municipal no 1.514/2008, que assegura aos professores em exercício de docência 45 dias de férias com adicional de um terço.
6. A tese firmada no IRDR Tema no 4 (TJMT) aplica-se analogicamente ao presente caso, reconhecendo o direito de professores contratados temporariamente ao gozo de 45 dias de férias e ao respectivo adicional constitucional.
7. O direito à percepção da verba é restrito ao período não prescrito, limitado aos anos de 2019 e 2020, considerando-se o marco prescricional de 20/03/2019.
8. O recurso não deve ser conhecido quanto ao pedido de afastamento da condenação relativa ao período de 2021 a 2023, pois inexiste condenação nesse sentido, caracterizando ausência de interesse recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A renovação de contratos temporários com intervalos e dentro dos prazos legais não configura nulidade por desvirtuamento da contratação temporária. 2. Professores contratados temporariamente fazem jus ao recebimento de férias de 45 dias e do terço constitucional, quando previsto em norma local. 3. O pagamento das verbas de férias e adicional constitucional deve observar o período não atingido pela prescrição quinquenal. 4. Inexiste interesse recursal quando o pedido não encontra respaldo na sentença recorrida.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, XVII, e 37, IX e § 2o; CPC, art. 85, §§ 3o e 11o; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei Municipal no 1.514/2008, art. 89.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1066677, Tema 551 da repercussão geral, j. 21.05.2020; TJMT, IRDR Tema no 4 (PJe no 1002789-40.2021.8.11.0000); TJMT, N.U 0006877-03.2016.8.11.0037, j. 03.05.2021; N.U 0004158-90.2017.8.11.0044, j. 06.09.2022; N.U 0007033-59.2014.8.11.0037, j. 18.02.2019; N.U 0002750-94.2017.8.11.0034, j. 23.06.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002105-72.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DO SOCORRO DA SILVA TENORIO DOS SANTOS - CPF: 003.057.632-61 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025